Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729160-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRULELES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, FABIO MADUREIRA SAMPAIO, GERSON LELES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0712482-53.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de GERSON LELES FERREIRA e outros (executados), indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos da decisão de ID 163449283, de origem: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 140077, uma vez que na certidão de ônus de ID. 161315994 consta que o bem possui registros anteriores de penhoras, em processos que tramitam na Vara Cível de Planaltina, cujos saldos devedores superam o montante desta execução (R.9 e R.11). Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 27/06/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 49166443), o banco agravante “requer seja determinado o imediato atendimento à pretensão do Agravante, ou seja, o deferimento do pedido de penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 53463, localizado na QNN 03, CONJUNTO P, LOTE 12 – CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL, que corresponde à cota parte do Agravado Fábio, em razão do risco de haver, de fato, um verdadeiro periculum in mora no caso concreto, pois caso não seja deferida a liminar, o Agravante estaria ameaçado de sofrer danos irreparáveis em relação ao resultado útil desta demanda, tendo em vista que o Agravado Fábio poderia dispor livremente do referido bem caso não fosse, de imediato, realizada a medida de constrição em questão frente ao mesmo, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Dessa forma, requer (ID 49166443 - Pág. 10): “1) Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar a extinção do Processo de Execução; 2) Seja concedida liminar com o objetivo de que seja deferida a penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 53463, localizado na QNN 03, CONJUNTO P, LOTE 12 – CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL; 3) sejam requisitadas as informações ao juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – Distrito Federal, prolator da decisão, caso entendam necessário; 4) que, no mérito, seja deferida a penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 53463, localizado na QNN 03, CONJUNTO P, LOTE 12 – CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL e que, com isso, o presente recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e provido". Preparo no ID 49166449. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 53463, localizado na QNN 03, CONJUNTO P, LOTE 12 – CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL, pertencente a um dos agravados (Fábio). A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator